Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEÍCULO RECOLHIDO AO DEPÓSITO APÓS OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA QUITAÇÃO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA PARA FINS DE LIBERAÇÃO DO AUTOMOTOR. RETENÇÃO LEGÍTIMA. PATENTE O INTERESSE DO PROPRIETÁRIO NA RETIRADA DO VEÍCULO. PEDIDOS FORMALIZADOS DENTRO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS, A CONTAR DO CITADO RECOLHIMENTO. BEM LEVADO A LEILÃO. EVIDENCIADA FALHA DE PROCEDIMENTO. VIABILIDADE DE CONVERSÃO DO PEDIDO EM PERDAS E DANOS. ESTIMATIVA ADEQUADA E PROPORCIONAL. NÃO COMPROVADO GRAVE DESCASO A GERAR DANO EXTRAPATRIMONIAL (CC, ARTIGO 12). RECURSOS IMPROVIDOS.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à viabilidade (ou não) de eventual reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, em decorrência do veículo do requerente ter sido levado a leilão, mesmo após determinação judicial proferida, em tutela de urgência, no sentido de excluir o bem da listagem relativa ao leilão administrativo a ser realizado entre 15 e 17 de março de 2021. Insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência.
II. O requerente sustenta, em síntese, que: (a) “os danos materiais e morais sofridos pelo recorrente ocorreram, única e exclusivamente, em razão de atos eivados de vício praticados pelo Detran-DF, sendo clara a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano”; (b) “apreendido o veículo, e constatado o seu estado regular, deveria o recorrente ter facilitado a liberação do carro, mediante o pagamento dos devidos encargos, consoante princípio cooperativo e, não, o contrário, ter levado a leilão, sobretudo considerando a pendência de ação
judicial especificamente sobre o que aqui se discute”; (c) “(...) É certa a angústia e frustração ocasionadas pela ciência do perdimento de veículo em leilão, sem motivação idônea, promovido por órgão da administração pública, em que se deposita confiança na regularidade de seus procedimentos. Tal situação desborda dos meros aborrecimentos do cotidiano, e viola os direitos de personalidade da parte recorrida, configurando o dano moral”.
III. O DETRAN-DF assevera, em suma, que: (a) não pode ser responsabilizado pelo “não cumprimento da medida liminar, afinal não teve ciência do seu deferimento antes do leilão, o que tornou impossível a retirada do bem da disputa pública”; (b) “o DETRAN-DF levou o bem ao leilão que aconteceu nos dias 15 a 17/03/2021. Todavia, a autarquia só foi intimada da decisão de tutela de urgência em 22/03/2021”; (c) a intimação feita por meio eletrônico “revela, inequivocamente, a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência a tempo, o que implica, portanto, completa ausência de nexo causal entre a venda do veículo e o prejuízo do autor”; (d) “(...) Subsidiariamente, acaso assim não entenda essa eg. Turma, o valor a ser ressarcido ao recorrido deve ser aquele obtido em leilão, descontadas as taxas que eram devidas ao DETRAN-DF”; (e) “o veículo estava danificado pelo acidente que ele sofreu e não tinha o valor de mercado de uma motocicleta bem conservada”.
IV. Pois bem. Inquestionável que a restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia, além de outros encargos previstos na legislação específica (Código de Trânsito, art. 271, §1o). Além disso, o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico (Código de Trânsito, art. 328).
V. Certo é também que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 08.11.2020, a motocicleta do requerente, após a ocorrência do acidente de trânsito (ID 38725850), teria sido removida ao depósito do DETRAN-DF; (b) na mesma data, o requerente teria dado entrada no Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF (ID 38725847) e permanecido internado até 14.1o.2021 (ID 38725849); (c) teria sido notificado, por meio de edital, para retirada do veículo, no DETRAN de Taguatinga/DF, até o dia 12.3.2021, “sob pena de não o fazendo, terem os mesmos levados a Leilão Público nos dias 15, 16 e 17 de março de 2021” (ID 38725853); (d) apresentou formalmente pedido de liberação em 22.02.2021, sem a devida comprovação de pagamento da totalidade dos débitos, os quais, na oportunidade, teriam sido contestados; (e) a aludida pendência sobre o veículo legitima sua retenção até a devida quitação das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica (Código de Trânsito, art. 124, VIII e art. 131, §2o, art. 271, §1o); (f) o ajuizamento da presente demanda teria ocorrido em 04.3.2021; (g) em 11.3.2021, foi deferida a antecipação de tutela a fim de obstar que a motocicleta de propriedade do requerente fosse levada a leilão (disponibilizada no DJE em 12.3.2021 - ID 38725920/21); (h) hasta pública (Leilão no 02/2021) realizada no período compreendido entre 15 a 17 de março de 2021, cujo veículo teria sido leiloado na condição de sucata (ID 38725924); (i) por isso, o requerente pleiteou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na forma do art. 234 do Código Civil, o que foi deferido pelo douto Juízo de origem, sob o crivo do contraditório (ID 38725944).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito da legítima retenção da motocicleta pelo DETRAN-DF (ponto incontroverso), forçoso reconhecer que o ato de levar o veículo a leilão, sem a devida cautela (patente interesse do proprietário em reaver o bem, além de determinação judicial impeditiva), mostra-se suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta do agente público (falha de procedimento) e o alegado dano experimentado (perda do bem), e, por consequência, o dever de indenizar.
VIII. No particular, ainda que o DETRAN-DF não tenha acessado o sistema informatizado (intimação eletrônica) a tempo para citação/intimação da determinação judicial, o requerente teria demonstrado interesse na liberação do veículo dentro do prazo legal e antes da data prevista para a realização do leilão, independentemente das medidas adotadas (correspondências eletrônicas expedidas entre o período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 – ID 38725978; visitas ao DETRAN-DF para retirada do bem, conforme relatado pelas testemunhas – ID 38725972/73; e formalização de pedido perante a autarquia – ID 38725858) não terem sido suficientes à respectiva liberação (pendência de quitação total do débito).
IX. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se por escorreita a estimativa fixada pelo juízo a quo (R$ 7.461,00), sobretudo porque a motocicleta possuía seguro com cobertura de 100% da tabela FIPE (ID. 38725943).
X. De outro giro, não se evidencia situação de descaso do DETRAN-DF à análise dos reclames do requerente, tampouco qualquer outra conduta apta a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais (não afetação a qualquer atributo dos direitos de personalidade da parte requerente – CC, artigo 12).
XI. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55). Ressalta-se que a parte requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).